Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702711-62.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Murilo Menezes de Abreu Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 144361967 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida por Remi Vitorino Sorgatto e Renato Romeu Sorgatto em desfavor do ora agravante, processo n. 0736568-22.2021.8.07.0016, nos seguintes termos: Trata-se de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO proposta por REMI VITORINO SORGATTO e outros em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes já qualificadas nos autos. O autor apresentou petição (ID 141433849), formulando pedido de renúncia ao direito que fundamenta a ação. Em que pese o pedido, é forçoso o reconhecimento da existência de penhora no rosto dos autos de forma antecedente ao pedido (doc. de ID 131153316), no importe de R$ 893.552,06 (oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e seis centavos). A partir do momento em que há a penhora, o terceiro passa a ter legitimidade extraordinária para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 857 c/c art. 771 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, considerando o desinteresse do credor ordinária, DETERMINO a exclusão dos credores REMI VITORINO SORGATTO E RENATO ROMEU SORGATTO e a INCLUSÃO do credor extraordinário MURILO DE MENEZES ABREU no polo ativo. Intime-se o credor extraordinário para promover o andamento do feito e requerer o que entender cabível até a satisfação de seu crédito. Ao CJU para que corrija a autuação. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 43071544), o agravante, sustenta, em suma, que a “decisão agravada que deferiu a penhora no rosto dos autos da totalidade do valor apurado pelo perito deve ser reformada para limitar ao montante que era devido ao segundo autor (Renato Romeu Vitorino), este devedor do ora Agravado”. Afirma ter sido determinada “a substituição dos DOIS autores pelo terceiro interessado. No entanto, o direito à sub-rogação e legitimação extraordinária deve-se limitar a 50% do crédito perseguido, porque, sendo 02 autores, apenas um deles figura como devedor do terceiro interessado, enquanto o acordo levado com o Banco envolveu os 02 autores. Nessa hipótese, a renúncia ao direito sobre que se funda a ação, em relação ao autor REMI VITORINO SORGATTO, deve ser obedecida. Enfatiza-se, ainda, que se esse limite (50%) não for respeitado, o terceiro interessado está se sub-rogando em direito alheio, que foi objeto de renúncia, sendo, portanto, ato jurídico perfeito o praticado por REMI VITORINO SORGATTO”. Pede “a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso, para os efeitos legais pertinentes, notadamente em função de, em havendo violação(ões) pugnar-se junto aos Excelsos STJ e STF”. Ao final, deduz o seguinte pedido: Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, requer o integral PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento. O agravo veio instruído com guia de preparo (Id 43071546) e comprovante de recolhimento (Id 43071545). Conforme decisão de Id 43327417 o recurso foi admitido, e facultada oportunidade à parte agravada para oferecer resposta. O Banco do Brasil opôs embargos de declaração (Id 43959328) alegando omissão quanto à apreciação de pedido de efeito suspensivo. Contrarrazão ao agravo de instrumento no Id 44542298. O agravado, em petição catalogada no Id 44978742, alega “que o presente recurso perdeu o objeto, haja vista, que o peticionante atuava como credor sub-rogado nos créditos de Renato Romeu Sorgatto em razão de penhora no rosto dos autos no processo de origem, contudo, a penhora no rosto dos autos foi levantada, haja vista que o processo em que o Renato Romeu Sorgatto era devedor foi solicitada extinção em razão de acordo, portanto, não subsiste o objeto do presente recurso, sendo necessária a extinção do recurso”. No Id 45701044 foi apresentada resposta aos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelo art. 9o e art. 10, do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao Banco do Brasil, ora agravante, oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível perda superveniente do interesse recursal diante das informações trazidas pelo agravado da petição de Id 44978742. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora